Tribunal: TJDFT
Processo: 0707899-42.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DO VOO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida no pagamento d valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de reparação por danos morais. Narrou que adquiriu passagem aérea (SALVADOR/BSB) com partida programada para 18h05min, fazendo escala em Confins/MG. Observou que já na área de embarque, na cidade baiana, foi informada de que o voo seria cancelado, com a necessidade de realocação em outro voo. Destacou que procurou a empresa informando que teria uma conexão em Minas Gerais, contudo não lhe foi dada nenhuma informação. Detalhou que por volta da meia-noite, depois de esperar por mais de 5 (cinco) horas, foi comunicada que não haveria mais voo disponível e que a próxima partida seria somente às 5 horas da manhã do dia seguinte (10/12/23). Detalhou que foi encaminhada para um hotel, contudo, teria que retornar às 3 horas da manhã, ou seja, teria um tempo menos de 2 (duas) horas de descanso. Pontuou que só chegou ao destino final próximo das 8 horas da manhã do dia seguinte, resultando em um atraso de mais de 12 (doze) horas do horário que foi contratado.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 69008053). Foram oferecidas contrarrazões (ID 69008056).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica e da não comprovação do dano moral.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) é a legislação específica que regulamenta as relações de transporte aéreo no Brasil. Destacou que o princípio da especialidade deve prevalecer, de modo que o CBA é a norma mais adequada para regular as questões inerentes ao contrato de transporte aéreo. Observou que ocorreu um atraso de 1h28min por necessidade de manutenção não programada na aeronave. Salientou que o voo estava programado para às 18h05min, contudo, partiu às 19h33min. Observou que a intercorrência narrada não pode implicar na responsabilização da recorrente, já que se tratou de fortuito externo. Frisou que prestou toda a assistência devida, incluindo alimentação, hospedagem, transporte e reacomodação no próximo voo disponível. Salientou que não houve prova do dano moral sofrido, já que foi dada toda a assistência prevista em lei. Reiterou que o cancelamento se deu por necessidade de manutenção não programada, situação verificada no momento da decolagem, sem possibilidade de comunicação prévia. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para que seja afastado o dever de indenizar, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que se minore o valor fixado em sentença.
7. No caso em exame, é incontroverso que houve o atraso/cancelamento do voo. Na espécie, verifica-se das telas sistêmicas anexadas na peça recursal (ID 69008052, p. 6) que a perda do voo com destino à Brasília se deu em virtude de atraso na etapa anterior, bem como manutenção da aeronave. Verifica-se pela narrativa inicial, bem como pelas telas sistêmicas anexadas no recurso (ID 69005052, p. 7/9) que foi prestada a assistência determinada pela Resolução 400/2016 da ANAC.
8. O simples atraso de voo não tem o condão de isoladamente ensejar dano moral passível de indenização. É necessário que o consumidor comprove e esclareça o dano experimentado. Conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020. Na hipótese, há elementos a apontar a ocorrência de lesão extrapatrimonial em razão do atraso do voo consistente na excessiva demora e privação de sono. Não obstante a empresa recorrente tenha fornecido estadia, alimentação e a realocado a passageira no próximo voo disponível, os fatos causaram atraso de 12 horas e a consumidora somente foi encaminhada à hospedagem perto de meia noite, tendo que apresentar-se no aeroporto em menos de três horas para o novo voo. A situação foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade.
9. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra excessiva, sendo proporcional e razoável a redução da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantido os demais termos da sentença.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.